Tribunal: STF
Processo: RE 1375558
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRONTUÁRIOS MÉDICOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL. DOCUMENTO DE NATUREZA SIGILOSA. REQUISIÇÃO DIRETA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE JURISDIÇÃO. DIREITO À INTIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc. 



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado. 



    Na minuta, assevera ter, constitucionalmente (art. 129, VI, da CF/1988), direito de acesso a informações sigilosas documentadas em prontuários médicos. 



    Defende que os precedentes trazidos no acórdão recorrido se referem a casos de sigilo bancário e fiscal, situação distinta dos prontuários médicos, os quais não são legalmente qualificados como sigilosos.



    Pondera que a manutenção do acórdão recorrido sobrecarrega o Poder Judiciário com procedimentos cautelares desnecessários, a tornar ineficiente a prestação jurisdicional.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 129, VI, da Constituição Federal. 



    Na origem, o juízo inicial decidiu pela improcedência da ação civil pública ajuizada pelo Estado do Acre objetivando a condenação do Ministério Público em abster-se de requisitar diretamente a servidores estaduais, prontuários médicos de pacientes atendidos nos hospitais públicos locais (edoc 2). 



    O Tribunal de Justiça do Acre proveu apelação interposta pelo ente estadual em acórdão cuja síntese registra (eDoc. 3, p. 1):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRONTUÁRIOS MÉDICOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE AOS SERVIDORES. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. DIREITO À INTIMIDADE. DOCUMENTO PESSOAL E SIGILOSO. PONDERAÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O ponto controvertido da demanda está diretamente relacionado com o conflito aparente de normas constitucionais, ou seja, de um lado o direito constitucional à intimidade (art. 5°, inciso X, da CF/1988) e, de outro, o poder investigativo do Ministério Público (art. 129, incisos I e III, da CF/1988).



    2. O próprio Conselho Federal de Medicina já se manifestou no sentido de considerar que as informações constantes do prontuário médico qualificam-se como um documento estritamente sigiloso pautado em dados restritos ao paciente e aos profissionais que lhe atendem e prestam o serviço de saúde.



    3. Considerando que os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, a hermenêutica alçou o critério da ponderação como método de resolução das antinomias de normas de status constitucional, de forma que, a depender das circunstâncias do caso concreto, um direito pode prevalecer sobre o outro, sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.



    4. Em se tratando de hipótese na qual o Estado se desincumbiu do seu poder-dever de persecução penal, buscando a tutela de bens jurídicos relevantes à sociedade, a interpretação sedimentada pelos Tribunais Superiores é a de que o direito à intimidade pode ser afastado no intuito de viabilizar a investigação criminal, desde que haja prévia autorização judicial, instituição que, diga-se de passagem, tem exatamente a função de moderar a atuação estatal investigativa, evitando-se, com isso, excessos e arbitrariedades.



    5. Como os prontuários médicos são caracterizados como informações pessoais e, por se relacionarem com a vida privada dos pacientes, possuem caráter sigiloso, revela-se razoável assentar que o acesso ao seu conteúdo também deve ocorrer mediante a prévia intervenção do Judiciário. Portanto, embora não seja absoluto o direito à intimidade, com supedâneo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para determinar ao Órgão Ministerial que se abstenha de requisitar dos servidores do Estado, sem prévia autorização judicial, prontuários médicos de pacientes atendidos na rede pública estadual de saúde. Precedentes do STF e do STJ.



    6. Apelação provida.”



    Em contrarrazões (eDoc. 6), o recorrido defende a observância da cláusula de reserva jurisdicional em relação à intimidade dos pacientes, bem como requer que seja negado provimento ao recurso. 



    Admitido o recurso, subiram os autos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Discute-se, in casu, a possibilidade de os membros do Ministério Público, sem prévia autorização judicial, requisitarem prontuários médicos de pacientes para subsidiar investigação criminal.



    Ao exame da controvérsia, o Tribunal de Justiça do Acre reformou a sentença, assentado que “como os prontuários médicos são caracterizados como informações pessoais e, por se relacionarem com a vida privada dos pacientes, possuem caráter sigiloso, revela-se razoável assentar que o acesso ao seu conteúdo também deve ocorrer mediante a prévia intervenção do Judiciário. Portanto, embora não seja absoluto o direito à intimidade, com supedâneo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para determinar ao Órgão Ministerial que se abstenha de requisitar dos servidores do Estado, sem prévia autorização judicial, prontuários médicos de pacientes atendidos na rede pública estadual de saúde” (eDoc 3).



    Da detida análise dos fundamentos adotados pela Corte de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo não merecer reparos o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.



    Ancorada a pretensão recursal no art. 129, VI, da Lei Maior, cuja dicção é a seguinte: “são funções institucionais do Ministério Público: expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva”. Complementam o texto constitucional as disposições do art. 8º, § 2º, da LC nº 75/1993, verbis “nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido”.



    De se assinalar, no entanto, que esta Suprema Corte, ao julgamento do RE nº 593.727/MG (DJe de 8.9.2015), paradigma do Tema nº 184, fixou a seguinte tese de repercussão geral acerca da matéria:



     



    “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição.”



    Desse julgamento, extrai-se reconhecida legitimidade constitucional à atividade investigativa realizada pelo Ministério Público – na qual insere-se seu poder requisitório – entretanto, igualmente submetida tal atuação à estrita observância dos direitos e garantias fundamentais do investigado, bem como à reserva constitucional de jurisdição.



    Nessa linha o voto por mim proferido naquela assentada, verbis: “não deixo de reconhecer algumas condições, a maioria delas de certa obviedade, para o exercício desse poder de investigação. A primeira e mais importante é a necessidade de observância dos direitos constitucionais e legais do investigado, como, dentre outros, o direito ao silêncio, o direito à assistência por um advogado, a reserva de juiz para determinadas diligências investigatórias, em elenco apenas exemplificativo [...]”. E dentre as garantias oponíveis à investigação ministerial, o segredo profissional fora expressamente ressaltado no voto do Min. Celso de Mello: 



    “Não custa rememorar que o sigilo profissional é inteiramente oponível ao representante do Ministério Público – tanto quanto a qualquer outra autoridade ou agente do Estado – no curso do procedimento investigatório conduzido pelo Parquet, valendo referir, no ponto, importante decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça: 



    O sigilo profissional é exigência fundamental da vida social que deve ser respeitado como princípio de ordem pública, por isso mesmo que o Poder Judiciário não dispõe de força cogente para impor a sua revelação, salvo na hipótese de existir específica norma de lei formal autorizando a possibilidade de sua quebra, o que não se verifica na espécie. 



    O interesse público do sigilo profissional decorre do fato de se constituir em um elemento essencial à existência e à dignidade de certas categorias, e à necessidade de se tutelar a confiança nelas depositada, sem o que seria inviável o desempenho de suas funções, bem como por se revelar em uma exigência da vida e da paz social.”



    Como assentado na origem, o prontuário reúne dados referentes aos procedimentos, exames, condições físicas e outras informações particulares do paciente, cujo sigilo se impõe ao médico como exigência ética de sua conduta (arts. 73 e 89 do Código Ética Médica), ressalvadas as hipóteses em que haja de autorização do paciente para divulgação, requisição judicial ou a utilização do documento como meio de defesa do profissional. A propósito, transcrevo os normativos de regência:



    Código de Ética Médica



    Capítulo IX 



    Sigilo profissional 



    É vedado ao médico: 



    Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. 



    Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido; b) quando de seu depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento; c) na investigação de suspeita de crime o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. 



    Documentos médicos 



    É vedado ao médico: 



    Art. 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa. 



    Tal previsão, é cediço, ampara-se no disposto no art. 5º, X, da Lei Maior, inexistente dúvidas quanto a ser o prontuário médico protegido pelo direito fundamental à intimidade, de estreita conexão com a dignidade da pessoa humana. Consabido, ademais, que os direitos fundamentais não ostentam caráter absoluto. Isso não obstante, sua relativização, no caso concreto, com vistas à satisfação do interesse público ínsito às investigações criminais, deve submeter-se à análise judicial prévia, a fim de verificar-se a proporcionalidade das providências investigativas em face da mitigação do direito fundamental em jogo. 



    Por essa razão, consignou o Min. Gilmar Mendes, redator designado para o RE nº 593.727 (Tema nº 184): “Em síntese, reafirmo que é legítimo o exercício do poder de investigar por parte do Ministério Público, porém essa atuação não pode ser exercida de forma ampla e irrestrita, sem qualquer controle, sob pena de agredir, inevitavelmente, direitos fundamentais. A atividade de investigação, seja ela exercida pela Polícia ou pelo Ministério Público, merece, por sua própria natureza, vigilância e controle”.



    Idêntica linha decisória fora adotada nos seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO BANCÁRIO: QUEBRA. C.F., art. 129, VIII. I. - A norma inscrita no inc. VIII, do art. 129, da C.F., não autoriza ao Ministério Público, sem a interferência da autoridade judiciária, quebrar o sigilo bancário de alguém. Se se tem presente que o sigilo bancário é espécie de direito à privacidade, que a C.F. consagra, art. 5º, X, somente autorização expressa da Constituição legitimaria o Ministério Público a promover, diretamente e sema intervenção da autoridade judiciária, a quebra do sigilo bancário de qualquer pessoa. II. - R.E. não conhecido.” (RE 215.301, Rel. Min. Carlos Veloso, DJ de 28.5.1999.) 



    EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Instituições Financeiras. Sigilo bancário. Quebra. Requisição. Ilegitimidade do Ministério Público. Necessidade de autorização judicial. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. (RE 318136 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ de 06.10.2006)



    Assim, o art. 129, VI, da Constituição não franqueia ao Ministério Público, sem prévia autorização judicial, acesso a documento protegido por sigilo, como são os prontuários médicos, em jogo restrição ao direito fundamental à intimidade.



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora